Tribunal: CARF
Processo: 10580.901277/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901277/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.410 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
CONJUNTO INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESCABIMENTO.
Comprovada, em sede recursal, a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 de R$ 52.519,32 e homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/REC.
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps)
abaixo listadas, por intermédio das quais o contribuinte compensou débitos
diversos com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado em 2004, no montante original de R$ 41.053,13
na data de transmissão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901277/2010-10
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901277/2010-10

37821.00884.030407.1.7.02-0480
08736.27043.220605.1.3.02-5327
37191.56519,281005.1.3.02-3596
19259.09287.260606.1.3.02-4779
31051.52618.280406.1.3.02-8727
34374.00181.300305.1.3.02-2565
03515.74290.250705.1.3.02-2562
28735.79283.281105.1.3.02-1401
36187.34299.300106.1.3.02-3004

42798.18968.310706.1.3.02-2631
34906.23385.280405.1.3.02-2820
09986.59629.290805.1.3.02-8456
03942.60812.221205,1,3,02-7098
19578.27036.230206.1.7.02-2401
11119.10681.300806.1.3.02-8782
34972.62198.270505.1.3.02-9404
25410.73704.290905.1.3.02-7649
33051.43943.310506,1.3.02-5792
41880.53988.300306.1.3.02-0160
2.
O despacho decisório às fls. 79 a 84 decidiu por não reconhecer o
direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações
declaradas.
2.1. Segundo consta, o contribuinte declarou que o crédito de saldo
negativo pretendido era composto por Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) no valor de R$ 84.361,75, o qual foi validado parcialmente no
montante de R$ 6.180,91. Como o IRPJ devido apurado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi de R$ 43.308,62,
a dedução do IRRF validado não gerou saldo negativo, mas saldo de imposto a
pagar (= R$ 43.308,62 - R$ 6.180,91).
(...)

Cientificado da decisão em 15/06/2010 conforme fl. 85, em 15/07/2010 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 86 a 92, instruída
com os documentos às fls. 93 a 114, onde traz as seguintes alegações :
3.1. Tempestividade da manifestação;
3.2.
Preliminar de nulidade em função de ofensa à ampla defesa e ao
contraditório. Isto porque a decisão não contém elementos suficientes para se
determinar, com segurança, os motivos que serviram de base. Constam como
fundamento legal para o indeferimento do pleito o art. 168 do Código Tributário
Nacional (CTN), o art. 6°, §1°, inciso II, e art. 74 da Lei n° .9430, de 1996, e o art. 4°
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901277/2010-10

da IN RFB n° 900, de 2008, sendo impossível do cotejo deste verificar concretamente
as razões que levaram à validação parcial do IRRF. A fundamentação é genérica, não
trazendo no corpo do seu texto a clareza quanto à descrição do fato que a motiva. A
motivação sequer existe;
3.3.
Não ocorrência do prazo prescricional - o art. 168 do CTN prescreve que
o direito de pleitear a restituição se extingue com o decurso do prazo de cinco anos.
Como o pagamento em questão foi realizado ao longo do ano 2004, seu pedido de
compensação somente estaria prescrito em 2009, sendo que as Dcomps foram
transmitidas entre 2005 e 2007;
3.4.
No ano-calendário 2004 teve diversas aplicações financeiras de renda
fixa, que resultaram em retenção de imposto no valor de R$ 84.361,75, devidamente
declarados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), conforme extratos bancários em anexo. Assim, demonstradas as retenções pela
documentação anexa, é devido validar todos os valores declarados, que, deduzidos do
imposto devido apurado, geram o saldo negativo pleiteado;
3.5.
Os extratos e informes de aplicações anexados provam os saldo aplicados
e brutos, com os correspondentes rendimentos, apropriados pelo regime de
competência. O IRRF também é apropriado pelo regime de competência;
3.6.
Pugna pela produção de provas pelos meios permitidos, especialmente, a
juntada de documentos e a realização, se necessário, de laudo pericial técnico.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC em
19/12/2018, conforme acórdão n. 11-61.443 (e-fls. 123).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta o Recurso Voluntário de e-fls. 134, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que a instância a quo “...reconheceu a título de retenções na fonte em
aplicações financeiras, além dos R$6,180,91 já dispostos no despacho decisório, o montante de
R$ 69,971,92” e que “Todavia, injustificadamente deixou-se de reconhecer retenção indicada de
forma específica e detalhada em um desses comprovantes.”
Relata que “...no que se refere ao investimento ‘PRAZO FIXO’ junto ao Banco
Sudameris Brasil S/A, a decisão recorrida, sem qualquer justificativa, entendeu por admitir
apenas uma retenção do valor de R$999,47 - ao invés dos R$20.674,57 expressamente indicados
no documento.”
Sustenta que o comprovante de rendimentos “... atendia a todos os requisitos
dispostos pela IN SRF 490/2005, indicando expressamente: a razão e o CNPJ da Fonte Pagadora;
a razão e o CNPJ da beneficiária; o tipo de investimento; o valor dos rendimentos; e o valor do
respectivo IRRF.”
Aduz que “...não faz sentido deixar de reconhecer dada parcela de retenção
quando as demais retenções que constam do mesmo comprovante, ou seja, que cumpriram
idênticos requisitos, foram totalmente reconhecidas!!!”
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901277/2010-10

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer o crédito adicional de
R$20.674,57 a título de IRRF e, por consequência, a homologação dos PER/DCOMPs.
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia remanescente dos autos diz respeito unicamente à comprovação da
certeza e liquidez da retenção de IRRF de R$ 20.674,57, utilizada na composição de saldo
negativo de IRPJ e da qual foi reconhecida a apenas a parcela de R$ 999,47 pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Sobre a matéria, o acórdão recorrido assim se pronunciou (destaques deste
relator):
16.
Com base nos valores presentes nos documentos trazidos pelo
contribuinte e nas Dirfs apresentadas pelas fontes pagadoras, elaborou-se o
demonstrativo abaixo, que indica a comprovação de R$ 69.971,92 dos R$ 78.180,84
declarados.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901277/2010-10

17. Uma vez que o despacho decisório já havia validado o IRRF relativo àfonte
pagadora 61.472.676/0001-72, no valor de R$ 6.180,91, o valor total do IRRF
considerado comprovado passa a ser de R$ 76.152,83 (= R$ 69.971,92 + R$
6.180,91). Deduzindo-se tal montante do imposto devido apurado na DIPJ, no valor de
R$ 43.308,62, obtém-se um saldo negativo líquido e certo e, pois, passível de ser
utilizado em compensação, no importe de R$ 32.844,21 (= R$ 43.308,62 - R$
76.152,83).
(...)
Como se observa do trecho destacado, confirma-se a informação do Recorrente,
no sentido de que, dos R$ 20.674,57 de retenção suportada em aplicação do tipo "PRAZO
FIXO" junto ao Banco Sudameris em janeiro de 2004 (e-fls. 105), foi considerada apenas a
parcela de R$ 999,47 pelo acórdão recorrido, sem que, no entanto, fosse apresentada qualquer
justificativa para a glosa da parcela remanescente da retenção.
Compulsando-se os autos, constata-se que os R$ 20.674,57 de retenção referidos
foram informados em DIRF da fonte pagadora (e-fls. 122).
Constata-se, ainda, que, tal como afirmou o Recorrente, o informe de
rendimentos emitido pelo Banco Sudameris em janeiro de 2004 atende aos requisitos normativos
para fins de dedutibilidade das retenções.
Tomando em conta a ausência de fundamentação no acórdão recorrido para a
glosa da referida retenção e a comprovação desta por documentação hábil e idônea acostada aos
autos, é de se dar provimento ao recurso.
Refazendo-se os cálculos para apuração do saldo negativo real, tem-se um total de
IRRF comprovado de R$ 95.827,93, resultante do somatório de R$ 6.180,91 + R$ 69.971,92 +
R$ 19.675,10, reconhecidos, respectivamente, pelo DDE, DRJ e CARF. Deduzindo-se tal
montante do imposto devido apurado na DIPJ do ano-calendário em questão, no valor de R$
43.308,62, obtém-se o saldo negativo líquido e certo de R$ 52.519,32 no período-base (= R$
43.308,62 - R$ 95.827,93), que é suficiente para homologar as compensações pleiteadas no
presente processo.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o direito ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 de R$ 52.519,32 e homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.410 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901277/2010-10

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Original